Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718222-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS EDUARDO MENDES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARCOS EDUARDO MENDES (ID 49685755) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49243871). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator